Tribunal: TJMT
Processo: 1031644-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031644-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIA AUDECI SOUZA OLIVEIRA - CPF: 532.101.401-97 (RECORRENTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE JORNADA SEM CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reconhecimento de aumento de jornada c/c cobrança de reajuste remuneratório, na qual a recorrente, enfermeira municipal, alega ter sido compelida a trabalhar 40 horas semanais no período de abril/2004 a janeiro/2020, quando atuava em um PSF, embora tenha sido nomeada para jornada de 30 horas, sem a correspondente majoração remuneratória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do alegado aumento de sua jornada de trabalho, considerando a legislação municipal aplicável aos profissionais de enfermagem vinculados ao Programa de Saúde da Família.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal no 271/2011 exclui expressamente os integrantes do Programa de Saúde da Família do regime extraordinário de trabalho, não fazendo jus ao pagamento de horas extraordinárias ou diferenças remuneratórias decorrentes da jornada superior à prevista para o cargo.

4. O serviço extraordinário somente é permitido mediante designação formal por Portaria, para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada, não havendo nos autos comprovação de tal designação.

5. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar pagamentos não autorizados em lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os servidores integrantes do Programa de Saúde da Família estão expressamente excluídos do regime extraordinário de trabalho, conforme Lei Complementar Municipal no 271/2011. 2. A autorização para o regime extraordinário de trabalho depende de designação formal por meio de Portaria, sendo insuficiente a mera comprovação do exercício de jornada superior à prevista para o cargo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 271/2011, arts. 30, 33 e 24.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 37 do STF; TJ-MT, N.U 1036899-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 27/09/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de reconhecimento de aumento de jornada c/c cobrança de reajuste remuneratório e fins previdenciários ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira desde 10 de julho de 1996, alega que, embora tenha sido nomeada para cumprir jornada de 30 horas semanais, foi compelida a trabalhar 40 horas semanais no período de abril/2004 a janeiro/2020, quando atuava no Programa de Saúde da Família (PSF), sem a correspondente majoração remuneratória.

Em suas razões recursais, sustenta que há provas documentais nos autos que demonstram o efetivo aumento da jornada de trabalho. Argumenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou tais provas e não exigiu do Município a apresentação de seus registros funcionais internos, invertendo indevidamente o ônus da prova em seu prejuízo.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia central reside em verificar se a recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira, faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do alegado aumento de sua jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais, no período compreendido entre abril/2004 e janeiro/2020, enquanto atuava no Programa de Saúde da Família (PSF).

A Lei Complementar Municipal no 271, de 05 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, estabelece em seu art. 30 que:

“Art. 30. Considera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial de trabalho que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, exijam disponibilidade do servidor para cumprimento de jornada superior à 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais,
excetuando os integrantes do Programa de Saúde da Família - PSF
.”

Complementando essa disposição, o art. 33 da mesma Lei Complementar estabelece:

“Art. 33. Ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 30, somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada de trabalho.

Parágrafo único. Os critérios e parâmetros para identificação das atividades que autorizam o regime extraordinário de trabalho são, dentre outras, as seguintes:

I - servidores designados por Portaria da unidade para o exercício de funções, nas condições de responsáveis ou executores de planos de ação ou projetos prioritários constantes do Plano Municipal de Saúde respeitado o prazo estabelecido na mesma;

II - servidores que sejam designados por Portaria, do Secretário Municipal de Saúde, para comporem, na condição de membros, grupos de trabalho e comissões cujas atribuições a eles conferidas atêm-se ao cumprimento de prazos legais ou fixados administrativamente, limitada sua duração ao tempo estabelecido na mesma;

III - servidores na condição de responsáveis ou participantes de processos de implantação de novos serviços ou novas unidades da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, até o prazo máximo de noventa dias, prorrogáveis por igual período, mediante fundamentação específica.”

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, extraem-se importantes conclusões que norteiam a solução da controvérsia:

Em primeiro lugar, os servidores integrantes do Programa de Saúde da Família (PSF) estão expressamente excluídos do regime extraordinário de trabalho, conforme dispõe o art. 30 da Lei Complementar no 271/2011. Isso significa que, por expressa disposição legal, os profissionais vinculados ao PSF não fazem jus ao pagamento de horas extraordinárias ou diferenças remuneratórias decorrentes da jornada superior à prevista para o cargo.

Em segundo lugar, mesmo para os servidores não vinculados ao PSF, o serviço extraordinário somente é permitido para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada de trabalho, conforme estabelece o caput do art. 33 da referida Lei Complementar.

Por fim, a autorização para o regime extraordinário de trabalho depende de designação formal por meio de Portaria, seja da unidade ou do Secretário Municipal de Saúde, conforme os incisos I e II do parágrafo único do art. 33, ou ainda, para casos específicos de implantação de novos serviços ou unidades, conforme o inciso III do mesmo dispositivo.

No caso em análise, a própria recorrente afirma que “a partir de abril de 2004, quando passou a atuar em Programa de Saúde da Família (PSF)”. Portanto, por expressa disposição legal, não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias ou diferenças remuneratórias decorrentes da jornada superior a 30 horas semanais.

Ademais, não há nos autos comprovação de que tenha havido designação formal por meio de Portaria para o exercício de funções em regime extraordinário de trabalho, conforme exige o parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar no 271/2011. A ausência de tal designação formal impede o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extraordinárias, mesmo que se considerasse, por hipótese, que a recorrente não estivesse vinculada ao PSF.

É princípio basilar do Direito Administrativo que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, conforme preconiza o art. 37, caput, da Constituição Federal. Isso significa que o administrador público somente pode atuar conforme autorizado por lei.

Nesse contexto, o pagamento de qualquer verba remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, não sendo possível ao Poder Judiciário, a pretexto de fazer justiça no caso concreto, determinar pagamentos não autorizados em lei, sob pena de usurpação da competência legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA

PÚBLICA

MUNICIPAL
. PEDIDO E
EQUIPARAÇÃO

REMUNERATÓRIA
ENTRE JORNADAS DE 30H E 40H SEMANAIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FORMAL DA JORNADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO
JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por
servidora

pública

municipal
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de jornada semanal de 40 horas, em vez das 30 horas previstas legal e contratualmente para o cargo ocupado, com consequente condenação do ente
público
ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, acrescidas de reflexos legais. Alega a Reclamante que teria laborado jornada superior de forma contínua, com ciência da Administração, ainda que sem autorização formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
servidora

pública
tem direito à
equiparação

remuneratória
com base na alegada prestação habitual de jornada de 40 horas semanais, sem ato formal de alteração da carga horária; (ii) estabelecer se a pretensão de recebimento proporcional constitui aumento de vencimentos vedado ao Poder Judiciário por ausência de previsão legal específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de ato formal de alteração da jornada de trabalho da
servidora
impede o reconhecimento judicial de jornada de 40 horas semanais, conforme exigência expressa da legislação
municipal
(Leis Complementares no 4.126/2015 e 3.507/2010), que condiciona a jornada extraordinária à autorização formal da autoridade competente.

4. A simples alegação de ciência da Administração quanto à suposta jornada superior, desacompanhada de designação expressa e formal, não gera direito à contraprestação proporcional, diante da submissão da Administração ao princípio da legalidade estrita.
5.
A jurisprudência consolidada, amparada na Súmula Vinculante no 37 do STF, veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento de vencimentos de
servidores
com base em isonomia ou
equiparação

remuneratória
sem amparo em lei específica.

6. A aplicação do Tema 514 do STF pressupõe comprovação inequívoca de imposição da jornada ampliada pela Administração, o que não se verifica nos autos, havendo apenas alegações unilaterais sem respaldo documental formal.
7. A diferenciação no valor da hora trabalhada entre jornadas distintas é legítima, decorre de escolha legislativa e não configura, por si só, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de ato formal que altere a jornada de trabalho do
servidor

público
impede o reconhecimento judicial de jornada superior à contratualmente prevista.
2. A fixação judicial do valor da hora trabalhada com base em
equiparação
entre
servidores
de diferentes jornadas configura aumento de vencimentos vedado pelo art. 37, XIII, da CF e pela Súmula Vinculante no 37 do STF.
3. A contraprestação proporcional prevista no Tema 514 do STF exige comprovação de imposição da jornada ampliada pela Administração
Pública
, o que não se presume nem decorre da mera habitualidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 41, 42 e 55; Leis Complementares
Municipais
no 4.126/2015 e 3.507/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Tema 514; TJMT, Recurso Inominado no 1087223-51.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 27.06.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1084615-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 03.07.2025.
(N.U 1043135-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Embora a recorrente alegue que o Histórico Profissional do SUS (CNES/DATASUS) comprova o exercício de jornada de 40 horas semanais, tal documento, por si só, não tem o condão de gerar direito à percepção de diferenças remuneratórias, especialmente quando há vedação legal expressa, como no caso dos profissionais vinculados ao PSF, e ausência de designação formal por meio de Portaria para o exercício de funções em regime extraordinário de trabalho.

Portanto, não há como acolher a pretensão da recorrente de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do alegado aumento de jornada, seja pela expressa vedação legal ao pagamento de horas extraordinárias aos integrantes do PSF (art. 30 da Lei Complementar no 271/2011), seja pela ausência de designação formal por meio de Portaria para o exercício de funções em regime extraordinário de trabalho (art. 33, parágrafo único, da mesma Lei Complementar).

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026